Tribunal: TJDFT
Processo: 0736194-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736194-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA, CAIO RODRIGO CUNHA COSTA AGRAVADO: MINIMERCADO SP EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA e CAIO RODRIGO CUNHA COSTA, em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido tutela de urgência requerida no sentido da imediata suspensão de uso da marca por pessoa jurídica diversa. A decisão impugnada indeferiu o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos (ID 166749207): Firmo a competência para o processamento do feito. Associem-se estes autos ao Processo n° 0713779-46.2023.8.07.0020. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca obrigar a parte ré a abster-se de utilizar o nome e a logomarca da parte autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes. Contudo, em que pese a demonstração do registro da sua marca, não há lastro probatório no que concerne ao uso pela parte ré, ao menos neste estágio processual. Assim, afastada a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar o normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. No agravo de instrumento, a empresa autora requereu a tutela de urgência recursal para que “a agravada promova a imediata retirada de sua fachada do elemento figurativo e nominativo da autora; retire de circulação, cesse e a partir daí abstenha de utilizar tais elementos em uniformes, etiquetas de produtos, propagandas, inclusive em mídias sociais, panfletos e similares, bem como qualquer ato com a logomarca/nome idêntica(o) e/ou similar à dos autores, tudo em 48h, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígida tal decisão, até ulterior julgamento do feito” (ID 50735209, p. 8). Para tanto, sustenta que a plausibilidade do direito está na utilização indevida da marca registrada dos agravantes, cuja notificação extrajudicial para cessar o uso não foi respondida, além das fotografias juntadas aos autos e as reclamações de consumidores considerando a má administração da empresa. Por outro lado, o perigo da demora está na continuidade de utilização indevida do nome comercial de propriedade dos agravantes, ocasionando o enriquecimento indevido da empresa agravada, além de outros prejuízos comerciais (danos à imagens, confusão de terceiros e consumidores). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 50735210, 50735215). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Nesse mesmo aspecto, o art. 995, parágrafo único, do CPC permite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Analisando os autos da ação principal (n. 0713782-98.2023.8.07.0020), percebe-se o registro original da marca no ID 166051501, cujo pedido foi realizado em 22/12/2015 e concessão do registro em 14/02/2018. A segunda marca, registrada pela empresa agravada, teve o registro concedido em 04/01/2023, enquanto o depósito aconteceu em 22/02/2021. Consta no processo a foto da fachada do segundo empreendimento (ID 166051504), no qual é possível verificar a utilização da marca PÃO DOURADO, inclusive em sítios eletrônicos (ID 167562634). Identifica-se, também, nos autos a cópia da notificação extrajudicial enviada à empresa agravada, com aviso de recebimento (ID 166051505), e capturas de telas de clientes reclamando dos serviços prestados (ID 167562633). Em um juízo de cognição sumária, é possível verificar o uso indevido da marca pela empresa agravada, pois os sinais distintivos das marcas são muito semelhantes, sendo que a marca da empresa agravada se utilizou das mesmas cores, signos e símbolos, podendo causar confusão nos consumidores, pois entram em contato com uma pessoa jurídica pensando se tratar da outra, dentro do mesmo ramo de atividade: panificação (princípio da especificidade). Observa-se que a autora enviou notificação extrajudicial à ré, com informação sobre o uso indevido da marca, mas não obteve resposta dos responsáveis legais pela empresa. Registre-se serem empresas que exploram o mesmo ramo de atividade, demonstrando a verossimilhança das alegações sobre a confusão entre as marcas. A prova disponível nos autos, aliada aos argumentos da empresa agravante, respaldam a utilização imprópria do nome empresarial e dos signos distintivos, configurando a utilização indevida da marca. O art. 129 da Lei de Propriedade Industrial dispõe que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Nesse aspecto, plenamente comprovado o registro anterior da marca pelos agravantes, de modo a incidir a proteção da marca garantida pela lei. A propósito, cito julgados deste Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DATA DE EXPEDIÇÃO DO REGISTRO. SUSPENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE NOME DE DOMÍNIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM LUCROS AUFERIDOS COM A UTILIZAÇÃO DA MARCA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PARCIALMENTE EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente a: abstenção de uso de marca para identificar serviços de supermercado; suspensão de uso do nome de domínio; e disponibilização de documentos a fim de aferir o lucro obtido com a utilização da marca. 2. O art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos de origem, a despeito do entendimento do d. magistrado, afiguram-se parcialmente presentes os aludidos requisitos. 3. Do exame do processo de referência, verifica-se que a autora registrou a marca de serviço "Guarapari" no INPI, sob o n. 830721649, com data do depósito em 26/7/2010, da concessão em 20/3/2018 e do fim da vigência em 20/3/2028, constando, a título de especificação, "atividades de supermercados". Por outro lado, averígua-se que a parte adversa requereu o registro da marca "Supermercado Guarapari", em 9/11/2015, mas houve indeferimento do pleito, em 10/4/2018, e, interposto recurso, o INPI o desproveu, em 26/11/2019. 4. À luz do disposto no art. 129 da Lei n. 9.279/96, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, indevido o uso da aludida marca pela ré, ora agravada, ressaltando-se que, dos documentos coligidos pela autora, ora recorrente, pode-se inferir, em uma análise preliminar, confusão causada aos consumidores, pois entram em contato com uma pessoa jurídica pensando se tratar da outra. 5. No tocante à utilização do nome de domínio, a proteção almejada requer análise acerca de aspectos específicos, como a precedência da criação e a má-fé da parte adversa, o que demanda análise fático-probatória aprofundada, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário. 6. Quanto ao pleito de imediata apresentação dos documentos que comprovem os benefícios auferidos com a indevida utilização da marca, não exsurge o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência vindicada, pois, caso efetivamente devida a reparação por danos patrimoniais, o que abarca a análise do de mérito pelo Juízo de origem, apurar-se-á o quantum em liquidação de sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, determinar que a ré, ora agravada, abstenha-se de utilizar a marca "Guarapari" com o objetivo de identificar serviços de supermercado. (Acórdão 1728611, 07031914020238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROTEÇÃO DA MARCA. FINALIDADE. IMPEDIR USURPAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO PARASITÁRIO E DESVIO DE CLIENTELA. COLIDÊNCIA. PARÂMETROS. ANTERIORIDADE E ESPECIALIDADE. EVITAR DÚVIDA ENTRE USUÁRIOS. REGISTRO INPI. CLASSES DISTINTAS. MESMO RAMO DE ATIVIDADES. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. USO INDEVIDO DA MARCA. CONFIGURADO. PROTEÇÃO. PRIMEIRO REGISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESUMIDOS. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relacionados ao uso indevido de marca de propriedade do autor. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, avaliar a sua necessidade e conveniência, podendo indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Não há falar em cerceamento de defesa quando se revela despicienda a produção da prova pleiteada. 3. A proteção da marca tem como finalidade impedir a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia, bem como evitar confusão do consumidor quanto à procedência do produto/serviço. Precedentes. 4. A aferição de eventual "colidência" entre marcas não fica restrita à análise do critério da anterioridade e do princípio da especialidade, devendo considerar, ainda, a necessidade de obstar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. No caso, conquanto os registros perante o INPI consignem classes distintas, é inegável a afinidade/similaridade entre as atividades desenvolvidas pelas partes litigantes, havendo a possibilidade real de confusão entre consumidores, assim como de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia - motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei n.o 9.279/1996. 6. Diante da impossibilidade de convivência entre marcas, deve-se resguardar o direito de proteção em favor do seu legítimo proprietário, este considerado o titular do primeiro registro. Precedentes. 7. A jurisprudência desta Corte tem se orientado - na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - no sentido de que, nas hipóteses de conduta abusiva consistente no uso indevido de marca capaz de gerar confusão, induzindo em erro o consumidor, os danos materiais e morais são presumidos. 8. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios gerais da prudência, bom senso, razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1387899, 07330821120208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES DO AGRAVO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.019, II, CPC. NOME COMERCIAL. MESMA ATIVIDADE. PROTEÇÃO. CONFUSÃO. PRIMEIRO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. INDEPENDE DE REGISTRO NO INPI. ARTIGOS 1.063 E 1.066 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A juntada de documentos necessários à análise do recurso com a resposta pelo agravado tem garantia expressa no artigo 1.019, II, do CPC. 2. O nome empresarial merece proteção no limite da unidade da federação de jurisdição da Junta Comercial. Inteligência do artigo 1.166 do Código Civil. 2.1. No caso, resta comprovado que a agravante registrou o nome empresarial perante a Junta Comercial do Distrito Federal antes da agravada, sendo que o prosseguimento do uso do nome comercial pela agravada em sua atividade empresarial implica risco de dano grave ou irreparável à agravante, dada a possibilidade de confusão entre os potenciais consumidores, e considerando-se o enquadramento da agravada na mesma classe de atividade da empresa agravante. 3. O nome comercial merece proteção independentemente do registro da marca perante o INPI. Inteligência dos artigos 1.063 e 1.066 do Código Civil. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1311421, 07223169620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado. Verifica-se a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de grave dano, que viabilizam tecnicamente a concessão parcial da tutela de urgência recursal pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte ré promova, em até 48 horas, a imediata retirada da marca da fachada da loja, a retirada de circulação e cessação de distribuição dos elementos da marca em uniformes, etiquetas, produtos, propagandas, panfletos, redes sociais, e qualquer ato com logomarca similar à dos agravantes, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), até posterior decisão deste juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator